Tribunal: TJSP
Processo: 2106474-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à sucessão processual da pessoa jurídica e inclusão das sócias da empresa dissolvida no polo passivo da demanda, por meio de mera petição. Descabimento. Inexistência de pleito de habilitação e de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadequação da via eleita. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à sucessão processual da pessoa jurídica e inclusão das sócias da empresa dissolvida no polo passivo da demanda, por meio de mera petição. Descabimento. Inexistência de pleito de habilitação e de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadequação da via eleita. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.